Tribunal: STF
Processo: HC 223033
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristopher Tomaz Mattke Alves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE VAGAS. DILIGÊNCIAS ADOTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A transferência da execução da pena para local de residência do sentenciado ou de seus familiares se dá tão somente se constatada a existência de vagas. 



    2. Embora a proximidade do apenado com seus familiares possa ser benéfica à sua ressocialização, sua transferência deve levar em conta não apenas a conveniência pessoal e familiar do preso, mas também a existência de vagas no local de destino, com prévia consulta e anuência do Juízo das Execuções do local de destino. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 146.768 EDcl AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a transferência para estabelecimento prisional situado em Santa Catarina.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Pretensão de mudança do local de cumprimento de pena para comarca próxima à família. Habeas corpus em que se postula o reconhecimento de omissão ilegal consubstanciada em demora para adoção de medidas destinadas à efetivação do recambiamento requerido. Inexistência de vaga no estabelecimento prisional do município pretendido. Ausência de direito subjetivo do postulante. Inovação do pedido formulado na instância originária. Flagrante ilegalidade – inocorrência. Possibilidade de adequação do pedido no juízo natural. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Em informações prestadas a esta Suprema Corte, o Juízo da execução penal relatou a impossibilidade de atendimento ao pleito de transferência com os seguintes fundamentos:



    A Defesa pugnou pela transferência da execução e o recambiamento do apenado para o estado de Santa Catarina, a fim de proporcionar ao reeducando maior proximidade com o seu núcleo familiar que lá reside. 



    Autos conclusos, este Juízo proferiu a seguinte decisão: 



    "1 – Homologo o cálculo. Registre-se. 



    2 – Diante do parecer favorável do Ministério Público, DEFIRO o pedido de transferência da execução o Estado do Santa Catarina – Joinville, conforme requerido pela Defesa Técnica na seq. 12. 



    Expeçam-se os expedientes de praxe. Intimem-se." 



    Em cumprimento, foram solicitadas as informações acerca da possibilidade do recambiamento do interno. 



    Decisão do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville comunicou a impossibilidade de transferência do apenado em razão de superlotação do Complexo Prisional de Joinville. 



    Autos conclusos, em 16/01/2023, este Juízo decidiu na forma abaixo transcrita: 



    [...] 



    Dessa forma, não obstante a autorização deste juízo para a transferência da execução, o recambiamento não foi efetivado em razão da decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Joinville, sobre a impossibilidade de transferência do apenado em razão de superlotação do Complexo Prisional de Joinville." 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de garantir ao preso o direito à “assistência da família (art. 5º, LXIII, da CF) e ao recolhimento em local próximo ao seu meio social e familiar (art. 103 da LEP)”, entretanto, no caso, o Juiz da Execução ressaltou que o indeferimento da transferência do paciente para o estabelecimento prisional solicitado se deu “em razão de superlotação do Complexo Prisional de Joinville”.



    Desse modo, não merece reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, eis que inexiste direito subjetivo absoluto do condenado a cumprir pena no local em que reside sua família, nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente.



    2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 212.543 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator